Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739252-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIARA RAIANA DO NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maiara Raiana do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu a ação declaratória de inexistência de débitos proposta por ela nos moldes dos arts. 321, parágrafo único; 330, inc. IV e 485, inc, I, do Código de Processo Civil (id 43283349). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade de justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator